Tribunal: TJDFT
Processo: 0732020-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. REVELIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO PRESENCIAL E EAD. DESISTÊNCIA APÓS 3 DIAS. PERDA INTEGRAL DO PREÇO PAGO. ABUSIVIDADE. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor não se incompatibilizam com a cláusula penal desde que essa não se revele abusiva ou imponha vantagem desmesurada ao fornecedor.
2. Na hipótese, a autora contratou serviço educacional para sua filha por R$ 950,00 pagos com cartão de crédito. No entanto, três dias depois, ao perceber que o horário do curso era inviável, solicitou a rescisão contratual, tendo o réu informado sobre a impossibilidade de restituição do valor.
3. O contrato estabelece que: “3.5 - DO CANCELAMENTO: O pedido de cancelamento por parte do Contratante acarretará em uma multa de 10% sobre o valor do investimento do material e do suporte pedagógico ou mensalidade; (...) 6.3 - A CONTRATADA NÃO faz devoluções de valores que foram debitados no cartão de crédito no valor total ou parcial; (...) 6.5 (...) O responsável está ciente que o INSTITUTO PREPARATÓRIO BRAVU'S não faz devolução dos valores pagos, pois o aluno(a) e o responsável terá (sic) acesso a todo produto (material EAD)”.
4. A retenção integral do valor do curso traz ao fornecedor vantagem exagerada, que autoriza o juiz a promover a modulação prevista no artigo 413, segunda parte, do Código Civil, a fim de preservar a isonomia entre as partes e o sinalagma contratual.
5. Se, com a assinatura do contrato, mesmo não tendo frequentado nenhuma aula presencial, a consumidora já teve acesso a todo o material EAD, é razoável e proporcional a aplicação da multa de 20% sobre o valor pago (R$ 950,00).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao réu a restituição de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) à autora. Mantenho os demais termos da sentença.
7. Sem custas ou honorários advocatícios.